Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705832-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMAN CONSTRUÇÕES EIRELI RECORRIDO: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES DESPACHO Na petição de ID 44670932, a recorrente UNIMAN CONSTRUÇÕES EIRELI pede a desistência do agravo no recurso especial interposto, diante do cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. Considerando que o recurso especial já foi inadmitido pela decisão de ID 20696834 e o agravo não foi objeto de análise, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024